Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-90.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001928-90.2018.8.14.0130

APELANTE: DJEANE LOPES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO EM SECRETARIA DIVERSA. PEDAGOGO EM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação ordinária de obrigações de fazer. A autora alega ter sido nomeada no cargo de pedagoga e lotada na Secretaria de Assistência Social, onde exerce funções distintas das disposições para o cargo, pleiteando sua transferência para a Secretaria de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve desvio de função, em razão da lotação do servidor na Secretaria de Assistência Social, onde supostamente exerce atividades alheias ao cargo de pedagogo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para definir a lotação de seus servidores, respeitados os limites legais e as conveniências administrativas. O edital do concurso não especificou a lotação obrigatória na Secretaria de Educação, limitando-se a indicar a área urbana como local de atuação.

4. A servidora não apresentou provas contundentes que demonstrem o exercício de atividades incompatíveis com a função de pedagogo, conforme art. 373, I, do CPC/2015. Dessa forma, o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos reforça a legitimidade da lotação atual, inexistindo garantias de desvio de função.

5. A Lei Municipal nº 347/2015 prevê expressamente a existência de vagas para o cargo de pedagogo na Secretaria de Assistência Social, configurando atuação legítima e compatível com a discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 568; TJ-SP, AC nº 1017314-53.2020.8.26.0482; TJ-MS, AC nº 0818808-22.2014.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DJEANE LOPES DE SOUSA
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de ULIANÓPOLIS, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.

Em síntese da demanda, a autora alega ter sido aprovada em concurso público para o cargo de pedagoga, em 2015, e, após a sua nomeação, fora lotada na Secretaria de Assistência Social.

Contudo, sustenta que desempenhava funções diversas do cargo nomeado, bem como os professores são contratados precariamente para exercerem sua função que é regida pela Lei Complementar nº 006/2012.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedente a demanda.

Insatisfeita, a autora interpôs Apelação Cível em que defende foi aprovada em 2º lugar no Concurso Público promovido pela Prefeitura de Ulianópolis para o cargo de PEDAGOGO – ZONA URBANA - (NÍVEL – SUPERIOR.) para o qual foram ofertadas 03 vagas imediatas. Afirma que foi empossada e lotada na Secretaria de Assistência Social, no CRAS e está em desvio de função, pois não exerce as atribuições do cargo de pedagogo na mencionada Secretaria.

Alega que foi preterida quando da sua lotação e relação a docentes com vínculo precário em desvio de função. Diante disso requer a sua lotação na Secretaria de Educação de Ulianópolis.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformada, a servidora interpôs Agravo Interno para alegar que há ocorrência de desvio de função, visto que deveria ter sido lotada na Secretaria de Educação, por consequência, devido o recebimento das gratificações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e à pós-graduação, bem como anexou provas da situação fática nos ID Ids. 26315321-pag. 41,42,43 a 51. Por conta disso, pugna pelo provimento do recurso.

Mesmo intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18430704.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da Decisão Monocrática que manteve a sentença de improcedência do Juízo de origem.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A respeito da carga probatória, observo que a recorrente insiste em fatos nos quais não foram devidamente comprovados perante a leitura dos autos, o que descumpre os termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
In Verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Neste sentido, havendo dúvidas sobre as provas para questionar atos administrativos, a presunção de legalidade deve prevalecer sobre os questionamentos da recorrente.

Assim, verifico que fora anexado o Edital nº 001/2015 no qual dispunha sobre as regras do concurso público para o cargo de pedagoga no Município de Ulianópolis. Dessa forma, o Anexo I - Tabela de Cargos é sucinto ao anunciar que o referido cargo possui lotação em “Zona Urbana”, contudo, sem indicar Órgão de Lotação.

Logo, as disposiçoes preliminares do referido edital são bem explicitas ao afirmar que o referido anexo é quem elencará a lotação dos aprovados e classificados no referido edital, senão vejamos:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, sob sua total responsabilidade, obedecidas às normas deste Edital.

1.2. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes para os cargos/lotação de provimento efetivo, em conformidade com o Anexo I deste edital, ficando as admissões condicionadas à disponibilidade orçamentário-financeira da Prefeitura Municipal, durante o prazo de validade do Concurso Público.

1.3. Os cargos/lotações ofertados, o número de vagas, síntese das atividades, pré-requisito exigido para investidura no cargo, vencimento base e carga horária dos cargos constam do anexo I que faz parte integrante deste edital.

Neste sentido, destaco a presença de ato administrativo discricionário do Municipio para determinar a lotação dos aprovados, desde que respeitado a area urbana e rural.

Como se sabe, é lícito à Administração Pública proceder a lotação e remoção de seus servidores dentro de sua conveniência e oportunidade. Assim, este atuou no seu âmbito de seu poder discricionário, sendo, em princípio, vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito de tais decisões administrativas.

Quanto à alegação de desvio de função, destaco que a Lei Municipal nº 347/2015 que dispõe sobre a criação, aumento, redução e extinção de cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal de Ulianópolis prevê a existência de duas vagas para o Cargo de Pedagogo na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Assim, não há como se falar em desvio de função pois a apelante foi regularmente lotada no cargo para qual foi aprovada no concurso público e há expressa previsão legal de vaga de Pedagogo na Secretaria Municipal de Assistência Social.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Patria:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial Operacional Motorista que alega desempenhar atribuições do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Desvio de função não configurado. Ação julgada improcedente em 1º grau – Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10173145320208260482 SP 1017314-53.2020.8.26.0482, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 21/03/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EDUCADOR INFANTIL E PROFESSOR – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE FUNÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
. Não resta caracterizado o desvio de função quando inexiste comprovação do alegado exercício de atribuições inerentes a outro cargo. Viola a Constituição Federal o enquadramento de servidor sem aprovação em concurso público em cargo diverso daquele do qual é titular

(TJ-MS - AC: 08188082220148120001 MS 0818808-22.2014.8.12.0001, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024